Tribunal: STF
Processo: RHC 66357
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-31
Data de publicação: 1988-05-31

Ementa:
HABEAS CORPUS.AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA, AFASTANDO EM CONSEQUENCIA
DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE DA RETRATAÇÃO PELA VÍTIMA. AINDA QUE
ASSIM NÃO FOSSE, A MATÉRIA ESCAPARIA A EXAME NO ÂMBITO RESTRITO DO
WRIT.
RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.